Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PELA FUNCEF. INSTITUIÇÃO VÍTIMA DE ATOS DE CORRUPÇÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO DESVIO ATUARIAL. ACORDO DE LENIÊNCIA. ENVOLVIMENTO DA PARTE REQUERIDA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA COMPULSÓRIA PELA PARTE AUTORA. PRETENDIDO RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.

2. Rejeitam-se os embargos se inexistente a omissão apontada e por verificar que, na verdade, os declaratórios expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.